Tribunal: TJBA
Processo: 8009379-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009379-49.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIENE VITAL DA SILVA Advogado(s): SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO COM PEDIDO LIMINAR. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELO IMPROVIDO. Não deve ser concedido qualquer benefício acidentário a segurada que apresenta capacidade laborativa para as atividades que desempenhava, conforme perícia judicial. Incapacidade laborativa não comprovada, na espécie. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8009379-49.2016.8.05.0001, sendo a Apelante Eliene Vital da Silva e o Apelado o INSS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça